Tribunal: TJSP
Processo: 2063251-60.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-28
Data de publicação: 2020-06-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Insurgência contra decisão que suspendeu o cumprimento da ordem de bloqueio em razão do Provimento CSM 2.549/2020, e Comunicado Conjunto 249/2020. Débito exequendo que é inteiramente decorrente de honorários advocatícios sucumbenciais. Natureza alimentar do crédito que justifica a

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Insurgência contra decisão que suspendeu o cumprimento da ordem de bloqueio em razão do Provimento CSM 2.549/2020, e Comunicado Conjunto 249/2020. Débito exequendo que é inteiramente decorrente de honorários advocatícios sucumbenciais. Natureza alimentar do crédito que justifica a urgência prevista como exceção de suspensão prevista no Provimento CSM no 2549/2020. Precedentes. Decisão reformada para determinar o prosseguimento imediato do feito.
RECURSO PROVIDO.